Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720066-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: LUCAS MACEDO SALES E VITOR TEIXEIRA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. RECURSOS DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. DIVERSIDADE DE DROGAS. INCOMPATIBILIDADE COM O VETOR CULPABILIDADE. VALORAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e posse irregular de munição, conforme auto de prisão em flagrante, laudos: de exame químico positivo, de eficiência e de informática, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, partição do dinheiro e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão dos réus – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se os decretos condenatórios pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06. 4. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a prática de dois verbos núcleos do tipo, que se deram no mesmo dia e local, consubstanciam um único crime. A valoração negativa da culpabilidade tão somente pela prática desses dois verbos nucleares não ultrapassa o grau de censurabilidade da norma e, portanto, não se justifica. 5. Não preenchidos os requisitos subjetivos, não fazem jus os réus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06. 6. Recursos da Defesa conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 59, caput, do Código Penal, defendendo que a eventual multiplicidade de condutas, nos casos de crimes de ação múltipla, como o tráfico de drogas, deve ser valorada na dosimetria da pena-base a título de maior reprovabilidade do agente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 59, caput, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015